Tribunal: CARF
Processo: 11080.906542/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.906542/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.509 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2021
Recorrente
CONDOSUL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. PARCELA DE
ESTIMATIVA MENSAL COMPENSADA NÃO CONFIRMADA NO
DESPACHO
DECISÓRIO.
DILIGÊNCIA.
CONFIRMAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO PARCIAL DOS DÉBITOS DE ESTIMATIVA EM
OUTRO
PROCESSO.
RECONHECIMENTO
PARCIAL
DAS
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
DIREITO
CREDITÓRIO
PARCIALMENTE
RECONHECIDO.
VALOR
DO
CRÉDITO
RECONHECIDO NÃO CONTESTADO NO OUTRO PROCESSO.
As parcelas de estimativa compensadas não confirmadas foram compensadas
com crédito analisado em outro processo. A interessada argúi que houve erro
na análise do outro processo, e que a autoridade havia fiscal confirmou a
existência do crédito por ela alegado naquele outro processo. Ocorre que a
decisão de 1a instância reconheceu um montante menor de crédito do que o
alegado pela interessada, que não contestou a decisão. Assim há que ser
mantida o valor das estimativa compensadas reconhecidas naquele outro
processo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002
no montante de R$ 186,22 (em valores originais), para compensação dos débitos declarados na
DCOMP no 1128.88128.281205.1.3.02-0819 até o limite do crédito reconhecido e ainda
disponível.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.906542/2010-41
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.509 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906542/2010-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente
convocado(a)), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
A contribuinte encaminhou a DCOMP no 1128.88128.281205.1.3.02-0819, cujo
crédito é relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002 no montante de R$ 1.078,48.
A compensação não foi homologada porque as parcelas relativas às estimativas
compensadas informadas na DCOMP não foram confirmadas, não resultando em direito
creditório, mas em imposto a pagar no montante de R$ 514,92, conforme excerto abaixo:

Irresignada com a não homologação da compensação a contribuinte encaminhou
manifestação de inconformidade onde arguiu que as estimativas compensadas de IRPJ eram dos
PAs outubro e novembro de 2002, que teriam sido compensadas com saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 1999, que estariam sendo discutidas no processo no 11080.906051/2008-86.
A manifestação de inconformidade foi considerada improcedente pela DRJ/POA
porque no processo no 11080.906051/2008-86 a existência ou não do crédito alegado não poderia
ser utilizado porque a DCOMP que incluiu os débitos das estimativas não teria sido admitida.
Inconformada com o acórdão a ora Recorrente, apresentou recurso voluntário às
e-fls 49-54, onde alegou o seguinte:
- Que a Recorrente apurou débito das estimativas do IRPJ nos meses de outubro e
novembro de 2002 nos valores de R$ 408,21 e R$ 1.125,26, respectivamente;
- Que naquele período o modus operandi da compensação tinha sido alterado pela
MP n° 66 de 29/08/2002, no seu art. 49, e que à época ainda existiam dúvidas por parte do
Plantão Fiscal se as compensações da mesma espécie continuariam nos moldes do art. 66 da Lei
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.509 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906542/2010-41

n° 8.383/91 (auto-compensação), ou se para todas as compensações haveria a necessidade de
apresentação da DCOMP;
- Que não havia na MP 66 a revogação expressa do art. 66 da lei n° 8.383/91, e
mesmo na IN 210/2002 não havia a disposição expressa da necessidade de transmissão da
DCOMP para tributos da mesma espécie. Isso ocorreu somente após a publicação da IN
323/2003 no qual a Receita Federal se pronunciou taxativamente sobre a obrigatoriedade de
apresentação da DCOMP para tributos da mesma espécie. E quando foi editada a IN 323/2003 a
Recorrente já teria feito a auto-compensação;
- Que diante das incertezas a Recorrente realizou as auto-compensações nos
moldes do art. 66 da lei n° 8.383/91, utilizando para tanto o saldo negativo de IRPJ apurado no
ano-calendário 1997 para quitar a estimativa de outubro de 2002 no valor de R$ 408,21, e o
saldo negativo apurado do ano-calendário 1997 no valor de R$ 233,00 mais o saldo negativo de
R$ 892,26 para quitar a estimativa de novembro de 2002;
- Que juntou aos autos as folhas do Livro Razão onde foram lançadas as referidas
compensações;
- Que essas compensações foram informadas em DCTF, e que na DCTF dos fatos
geradores não era necessário vincular a compensação com nenhum processo ou DCOMP. E que
na DCTF em questão a Recorrente não informou o processo para declarar a compensação e o
documento foi validado pela Receita Federal, e que por isso entendeu que as compensações
teriam sido implementadas;
- Que foi orientada a transmitir a DCOMP e que retificasse a DCTF, mas que não
foi possível vincular a compensação ao saldo negativo de 1998, pois já teriam passados mais de
5 anos entre a constituição do crédito e a entrega da DCOMP;
- Que diante da impossibilidade de aproveitar o saldo negativo de 1998, a
Recorrente não teve outra alternativa senão vincular o crédito do saldo negativo que detinha do
ano-calendário
1999,
tendo
informado
esse
crédito
no
PER/DCOMP
n°
28389.32007.231204.1.3.02-4007;
- Que posteriormente em 2005 vieram as cobranças das demais estimativas do
ano-calendário 2002, e como não era mais possível encaminhar PER/DCOMP com saldo
negativo de IRPJ dos anos-calendário de 1999, 1998 e 1997, a Recorrente teve que retificar a
DCOMP para inclusão do restante dos débitos de 2002 no PER/DCOMP retificador n°
41740.07030.211205.1.7.02-3520;
Requereu ao final o provimento do recurso.
O processo foi julgado pela 3a Turma Extraordinária da 1a Seção em 08 de agosto
de 2019. Aquela Turma julgadora constatou que apesar da DCOMP retificadora n°
41740.07030.211205.1.7.02-3520 não ter sido admitida no processo n° 11080-906.051/2008-86
(por ter incluído novos débitos), em diligência determinada pela DRJ a autoridade fiscal
reconheceu saldo negativo de IRPJ de R$ 1.386,96 no ano-calendário 1999, conforme excerto
abaixo:
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.509 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906542/2010-41

b) uma vez confirmadas as parcelas do crédito de IRPJ apuradas para o ano-
calendário 1999, no montante de R$ 1.386,96, e considerando a apuração de
prejuízo fiscal para o exercício 2000, deve ser reconhecido saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 1.386,96; (grifei)
No entanto, como o processo n° 11080-906.051/2008-86 já estava arquivado, a 3a
Turma Extraordinária houve por bem converter o julgamento em diligência para verificar se
haveria saldo remanescente de crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1999 ainda
disponível para quitação das estimativas de outubro e novembro de 2002, nos valores de R$
408,21 e R$ 1.125,26.
A diligência foi realizada pela Equipe de Auditoria do Direito Creditório –
EQREC3 da Superintendência Regional da Receita Federal da 10a Região Fiscal que elaborou o
Despacho n° 0.135/2020 (3-fls. 89-90), consignando que embora o relatório de diligência fiscal,
juntado ao processo n° 11080-906.051/2008-86 tenha concluído pela existência do montante
postulado em Declaração de Compensação de R$ 1.386,96, o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 1999 reconhecido pela 1a instância julgadora foi de R$ 817,35.
A autoridade fiscal acrescentou que a estimativa de IRPJ do PA outubro/2002 no
montante de R$ 408,21 foi extinto por compensação e que apenas parte da estimativa de
novembro/2002, no montante de R$ 233,00, foi compensada no processo n° 11080-
906.051/2008-86, restando um saldo devedor de 892,26.
A Recorrente tomou ciência do Despacho em 06/07/2021 (e-fl. 91).
Não consta nos autos que a Recorrente tenha se manifestado em relação ao
Despacho.
É o Relatório

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço.
A compensação declarada na DCOMP no 1128.88128.281205.1.3.02-0819 não
foi homologada porque as parcelas de crédito relativas às estimativas compensadas no montante
de R$ 1.533,47 não foram confirmadas.
As parcelas de estimativas não compensadas foram as dos PAs outubro de 2002,
no valor de R$ 408,21 e novembro de 2002 no valor de R$ 1.125,26. Os débitos de estimativas
foram analisadas no processo n° 11080.906051/2008-86.
A 3a Turma extraordinária decidiu converter o julgamento em diligência para
verificar o efetivo crédito de saldo negativo porque entendeu que a autoridade fiscal havia
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.509 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906542/2010-41

reconhecido crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1999 no montante de R$
1.386,96, como alegara a Recorrente.
No Despacho da diligência a autoridade fiscal consignou que no processo n°
11080.906051/2008-86 a DRJ reconheceu como saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1999
o valor de R$ 817,35 e que o crédito foi utilizado para compensação dos débitos de estimativa de
IRPJ dos PAs outubro e novembro de 2002, nos montantes de R$ 408,21 e R$ 233,00,
respectivamente, além da estimativa de IRPJ do PA agosto/2004 no valor de R$ 397,65.
A autoridade fiscal diligenciante afirma que se houvesse o reconhecimento
integral do crédito de saldo negativo de IRPJ de 1999 pleiteado pela Recorrente no montante de
R$ 1.386,96, restaria uma parcela de crédito de R$ 579,61 para ser utilizada na compensação do
saldo devedor da estimativa de novembro/2002 no montante de R$ 892,26. Confira-se excerto do
Despacho:
Diante do exposto, conclui-se que caso houvesse um reconhecimento integral
do saldo credor de IRPJ do ano de 1999, no valor de R$ 1.386,96, restaria uma
parcela de crédito, no valor original de R$ 579,61, para ser utilizada na
compensação do saldo devedor da estimativa de Novembro/2002 (R$ 892,26).
Entendo que não cabe no presente processo rediscutir o crédito de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 1999 que foi analisado no processo n° 11080.906051/2008-86. A DRJ
reconheceu que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1999 é de R$ 817,35. A Recorrente
não contestou aquela decisão, portanto, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1999 a ser
considerado é de R$ 817,35.
Com o saldo negativo reconhecido foram compensados a estimativa de IRPJ de
outubro/2002 no valor de R$ 408,21 e parte da estimativa de IRPJ de novembro de 2002 no valor
de R$ 233,00.
Considerando que o IRPJ devido (informado na DIPJ) é de R$ 514,92, e que as
parcelas reconhecidas do crédito foram de R$ 59,93 (retenção em fonte)e de R$ 641,21 (R$
408,21 + R$ 233,00), relativas às estimativas mensais dos PAs outubro e novembro de 2002
compensadas no processo n° 11080.906051/2008-86, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2002 será de R$ 186,22 (em valores originais), conforme abaixo detalhado:
IRPJ devido
R$ 514,92
Retenções em fonte
- R$ 59,93
Estimativa compensada outubro/2002
- R$ 408,21
Estimativa compensada novembro/2002
-R$ 233,00
Saldo negativo de IRPJ reconhecido
R$ 186,22

Conclusão
Pelo acima exposto voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002 no montante de R$ 186,22
(em valores originais), para compensação dos débitos declarados na DCOMP no
1128.88128.281205.1.3.02-0819 até o limite do crédito reconhecido e ainda disponível.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.509 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906542/2010-41

Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital